Tribunal: TJMT
Processo: 0000985-68.2009.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000985-68.2009.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ADURRA COMERCIAL DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 37.429.628/0001-17 (EMBARGADO), ANA ANTONIA DE ARRUDA (EMBARGADO), ANA ANTONIA DE ARRUDA - CPF: 240.637.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR DECADÊNCIA. APONTADO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação, para reduzir os honorários advocatícios, mantendo a extinção da execução fiscal referente à CDA no 2008/101, reconhecida a decadência do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou erro material, por suposta incorreção na data da constituição do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não identificam omissão, contradição ou erro material no acórdão.

4.

A menção à data de constituição do crédito baseou-se na análise dos autos, inexistindo lapso ou erro evidente.

5.

O recurso traduz inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo via adequada para rediscussão da matéria decidida.

IV. dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado expõe de forma clara e fundamentada os elementos de convicção adotados no julgamento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489; CTN, art. 173, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento à apelação para reduzir os honorários advocatícios, mantendo a extinção da execução fiscal pelo reconhecimento da decadência do crédito tributário referente à CDA no 2008/101.

O Estado de Mato Grosso alega que o acórdão é contraditório, ao afirmar, equivocadamente, que a constituição do crédito tributário ocorreu em 01/01/2009, quando, na realidade, a constituição teria ocorrido em 01/08/2006.

Defende, que os fatos geradores ocorreram em 2002 e 2003 e a constituição do crédito teria respeitado o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I do CTN.

A parte Embargada deixou de apresentar as suas contrarrazões.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento à apelação para reduzir os honorários advocatícios, mantendo a extinção da execução fiscal pelo reconhecimento da decadência do crédito tributário referente à CDA no 2008/101.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante aponta os vícios de erro material e contradição, sob o argumento de que o acórdão incorreu em equívoco ao afirmar que a constituição do crédito tributário ocorreu em 01/01/2009, quando, conforme a CDA, teria ocorrido em 01/08/2006, e que tal data estaria dentro do prazo decadencial previsto no artigo 173, I do CTN.

No caso dos autos, o que o Embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que teria ocorrido erro material, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:

Ademais, a alegação do ente estadual de que a constituição do crédito se deu em 01/08/2006 não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, pois não foi apresentada qualquer prova documental ou registral que comprove a realização do lançamento em momento anterior ao indicado na sentença.

Assim, não se verifica a ocorrência de erro material, pois o acórdão apreciou a data apontada pela embargante e, com base na análise do conjunto probatório, concluiu que não havia comprovação idônea.

Desse modo, a alegação de erro material não corresponde a um lapso evidente, mas a um inconformismo com a interpretação do julgado.

Quanto à alegação de contradição, igualmente não se sustenta, porquanto o julgado fundamentou de forma coerente que:

Consta dos autos que os fatos geradores do tributo em cobrança ocorreram entre os meses de junho a dezembro de 2002 e janeiro a dezembro de 2003, sendo que a constituição definitiva do crédito tributário somente se deu, conforme reconhecido na sentença, em 01/01/2009.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025